Tribunal: TJSP
Processo: 2211215-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Decisão em que o juízo de Primeiro grau declinou da competência e reconheceu a conexão com demanda ajuizada perante a 3a Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE – Irresignação da autora – Não acolhimento – Artigo 55 do Código de Processo Civil – Ações que tratam do mesmo negócio jurídico – Necessidade de reunião para evitar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Decisão em que o juízo de Primeiro grau declinou da competência e reconheceu a conexão com demanda ajuizada perante a 3a Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE – Irresignação da autora – Não acolhimento – Artigo 55 do Código de Processo Civil – Ações que tratam do mesmo negócio jurídico – Necessidade de reunião para evitar decisões conflitantes e adimplemento do débito em duplicidade – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.